Tribunal: TJPA
Processo: 0806158-08.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806158-08.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – feito originalmente distribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, ora suscitado, que declinou a competência para processar e julgar o feito ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, suscitante, o qual rejeitou parcialmente a queixa-crime e suscitou o presente conflito de jurisdição. Somatório das penas máximas em abstrato que ultrapassa o limite admitido para processamento perante o Juizado Especial Criminal. Súmula nº 26 do TJE/PA. Rejeição parcial da queixa-crime que acarreta a prorrogação da competência. Incidência do regramento previsto no art. 74, §2º do CPP. Precedentes. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE, declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém para processar e julgar o presente feito. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém
e, como suscitado, o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém.

Os autos originários tratam de queixa-crime distribuída sob o n. 0817572-95.2021.8.14.0401, oferecida por Adriana Moraes de Oliveira em face de Maria Eliene Nogueira Silveira, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, caput, art. 140 c/c art. 141, II e arts. 147 e 331, todos do Código Penal.

Após regular distribuição do feito junto a 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, ora suscitado, foi proferida decisão declinando a competência para processar e jugar o feito à justiça comum, sob o fundamento de que o somatório das penas dos ilícitos imputados a ré ultrapassava o limite estabelecido para a competência do juizado especial.

Os autos foram então redistribuídos ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, oportunidade em que a queixa-crime foi parcialmente rejeitada, com fulcro no art. 395, inciso II do CPP, sob o fundamento de ausência de condição para o exercício da ação penal em relação aos ilícitos descritos no art. 129, 147 e 331 do CPB, face a ausência de legitimidade da querelante para propor a ação penal, remanescendo a legitimidade tão somente em relação aos delitos previstos no art. 140 c/c art. 141, inciso II do CPB, cuja competência entendeu ser do juizado especial, razão pela qual, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
conhecimento e improcedência do presente conflito
, a fim de que seja declarada a competência do Juízo suscitante, a saber a 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, para processar e julgar o feito.

É o relatório. É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O cerce da controvérsia consiste na definição da competência para processar e julgar a queixa-crime proposta perante o juizado especial ora suscitado, cuja somatória das penas dos crimes originariamente descritos na exordial superavam dois anos, todavia, após a remessa dos autos à justiça comum, o juízo suscitante rejeitou parcialmente a peça acusatória ante ilegitimidade da querelante, suscitando o presente conflito.

Pois bem, como é cediço, a competência dos Juizados Especiais Criminais se restringe às infrações penais de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não seja superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa, submetidos ou não a procedimento especial, nos termos do disposto no artigo 61 da Lei nº 9.099/95, cuja redação passo a transcrever,
in verbis:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Sobre a competência dos juizados especiais criminais para processar e julgar os crimes e as contravenções penais que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, vejamos o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Vara criminal e juizado especial criminal. Infrações de menor potencial ofensivo. Lei nova. Competência.

1. Já é de jurisprudência assentada pelo Superior Tribunal que de menor potencial ofensivo é a infração indistintamente a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos.

(...)

3. É também da jurisprudência do Superior Tribunal que as Leis nºs 9.099/95 e 10.259/01 incidem nos crimes sujeitos a procedimentos especiais.

4. Habeas corpus indeferido em relação a dois pacientes, mas deferido em parte, em relação a dois outros.

(HC n. 36.152/RJ, relator Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 19/4/2005, DJ de 5/6/2006, p. 320.)

No presente caso, todavia, de acordo com o narrado na queixa-crime, são imputados à querelada os crimes de lesão corporal (art. 129), injúria majorada (art. 140 c/c art. 141, II), ameaça (art. 147) e desacato (art. 331), todos do Código Penal Brasileiro, cujas penas somadas, ultrapassam o limite de 02 (dois) anos, não se configurando, portanto, a competência do Juizado Especial Criminal ora suscitado para conhecer da ação penal.

O tema é inclusive sumulado por esta Colenda Corte de Justiça, senão vejamos o enunciado da Súmula nº. 26 deste sodalício: "
Compete ao Juízo Criminal Comum processar e julgar ação na qual se imputam ao réu infrações cuja soma ou exasperação da pena máxima abstrata ultrapasse o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/1995.
"

De outra banda, muito embora tenha o juízo comum ora suscitante rejeitado parcialmente a queixa-crime, remanescendo tão somente, no seu entender, o prosseguimento da querela quanto aos delitos previstos no art. 140 c/c art. 141, inciso II do CPB, resta operada a prorrogação da competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, nos termos do que preceitua o art. 74, § 2º do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte:

“Art. 74.

A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

(...)

§ 2º Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada
.”

Em caso análogo, vejamos os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA EM CONCURSO FORMAL. SOMATÓRIA DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. Queixa-crime. Imputação ao querelado dos delitos previstos nos art. 138, 139 e 140 do Código Penal, em concurso material. Autos originariamente distribuídos ao Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de São José dos Campos. Declinação da competência em razão de a somatória das penas superar dois anos. Redistribuição dos autos ao Juízo da 5ª Vara Criminal da mesma Comarca. Rejeição parcial da peça acusatória, afastando os crimes de calúnia e difamação. Retorno dos autos ao Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal para julgamento do crime de injúria. Descabimento. Competência fixada de acordo com tipificação dos fatos efetuada na peça acusatória. Somatória das penas máximas em abstrato dos delitos imputados ao querelado que supera o limite de dois anos, previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95. Competência do Juízo Criminal Comum. Inteligência da Súmula nº 82 deste E. TJSP. Prorrogação da competência, ademais, operada com a rejeição da queixa-crime. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos.

(TJSP; Conflito de Jurisdição 0045226-96.2021.8.26.0000; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA-CRIME. APURAÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA, POR DUAS VEZES, C.C. ART. 141, II E III, DO CP, EM CONCURSO MATERIAL. Feito distribuído à 2ª. Vara Criminal de São José dos Campos. Magistrado que rejeitara parcialmente a inicial e ordenara a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para julgamento do delito remanescente. Descabimento. Competência fixada com base na imputação contida na peça inicial acusatória. Somatória das penas máximas em abstrato que ultrapassa o limite admitido para processamento perante o JECRIM. Incidência da Súmula 82 do TJSP. Rejeição parcial da queixa-crime que acarreta a prorrogação da competência. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

(TJSP; Conflito de Jurisdição 0016545-82.2022.8.26.0000; Relator (a): Sulaiman Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São José dos Campos - Vara do Juizado Especial Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2022; Data de Registro: 25/08/2022)

Ante ao exposto, conheço do conflito de jurisdição e o julgo improcedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, ora suscitante, para apreciar a ação originária, nos termos da fundamentação

P.R.I.C. Arquive-se.

Belém (Pa), data da assinatura digital

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/11/2023